Tribunal: TJDFT
Processo: 0001113-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LESÃO CORPORAL. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. O indeferimento pelo i. Juiz Presidente do pedido das Defesas de retirada das algemas foi devidamente fundamentado e está em consonância com o art. 474, § 3o, do CPP e com a Súmula Vinculante n.o 11 do e. STF, sem que haja se falar em violação às regras procedimentais que regem a sessão plenária do júri ou ao direito de defesa dos acusados.
3. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
5. Os argumentos suscitados pela acusação a fim de que seja valorada desfavoravelmente a culpabilidade dos condenados, por se caracterizarem como qualificadoras e agravantes genéricas e terem sido efetivamente utilizados para a exasperação das penas em outras etapas, não podem ser novamente utilizados para fundamentar o aumento da pena-base, em virtude da proibição do bis in idem.
6. A análise de conduta social deve ser feita a partir do comportamento do condenado no meio extrapenal – familiar, ambiente de trabalho e relacionamento com outros indivíduos, e não deve ter fundamento em seu histórico criminal –, sendo insuficientes, para sua valoração desfavorável, argumentos genéricos ou sem respaldo nos elementos de prova.
7. Recursos não providos.